Tribunal: TCU
Processo: 022.317/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos de reversão de pensão militar concedida pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão inicial de pensão militar em benefício das Sras. Nair Ribeiro Zadra e Selma Maria Larocca Zadra, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às Sras. Nair Ribeiro Zadra e Selma Maria Larocca Zadra, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão militar, livre da irregularidade indicada neste processo, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.